Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741857-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOLINDA CARMONA SORPICIO AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA ARRUDA D E S P A C H O Da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que a guia de custas ID 19872875 veio acompanhada de comprovante de agendamento de pagamento – autorizado e pendente de efetivação -, não restando comprovado, portanto, o efeito recolhimento das custas. Ante o exposto, concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator